Tribunal: STF
Processo: RE 1575984
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO FATO NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO. ANULAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1) A matéria em questão faz referência a processo judicial movido pelo servidor público estadual Francisco Jonas Marques Neto, que ocupa o cargo de Inspetor de Polícia Civil. A ação é uma ordinária anulatória de um ato administrativo combinada com uma ação declaratória de direito, juntamente com um pedido de tutela de urgência. O objetivo do processo é obter uma decisão judicial que anule o ato administrativo que levou à demissão do servidor, uma vez que esse ato é considerado ilegal e inconstitucional. Além disso, o servidor busca o reconhecimento do seu direito de manter-se no cargo de Inspetor de Polícia Civil de 2 a classe, uma vez que a condenação por homicídio que recebeu não está relacionada ao exercício de suas funções públicas e não foi considerada de natureza grave pelas autoridades administrativas e judiciais.



    2) Após o devido processo legal, foi emitida a sentença de mérito, que é o objeto do recurso em questão nas páginas 410/416. A referida sentença julgou a ação improcedente com base na premissa de que o autor não foi capaz de comprovar a existência de qualquer atitude ilegal ou arbitrária por parte do Poder Público em relação à sua demissão. O Juiz responsável pelo caso concluiu que a demissão do autor, que foi baseada na acusação no artigo 103, letra "c", inciso XII da Lei n° 12.124/93, não apresentou qualquer irregularidade.



    3) Nos autos deste processo, verificou-se que o apelante foi condenado a seis anos de reclusão com base no artigo 121 do Código Penal, por ter cometido homicídio contra Marcos Antônio Martins Macedo, seu vizinho, em 01/06/2003 (documentos fls. 37/41). Em decorrência disso, ele foi submetido ao processo administrativo disciplinar n° 19/2007 (documentos fls. 42/44), acusado de transgressão disciplinar com base no artigo 103, "c", XII, e no artigo 107, da Lei Estadual n° 12.124/93 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará), que resultou em sua demissão do serviço público. A portaria inaugural do processo disciplinar administrativo (pág. 118) foi instaurada após sindicância para apurar o fato consoante no processo crime n° 2003.01.14324-2.



    4) Conforme consta na conclusão da Comissão Processante (documento fls. 240/246), foi considerada procedente a imputação contida nos autos contra o apelante, por ter praticado ilícito previsto no artigo 103, "c", XII, da Lei 12.124/93, sendo sugerida a sua demissão com fundamento no artigo 107 do mesmo diploma legal.



    5) Como se sabe, é imprescindível a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para que o servidor público possa ser excluído de sua instituição, devendo, para tanto, serem observados todos os requisitos legais relativos à sua formação e ao seu tramite regular. Ressalte-se que, por validade, deve se entender não só a regularidade formal do ato administrativo e o cumprimento da estrita legalidade, mas a sua consonância com os princípios norteadores do direito administrativo e da Constituição Federal. Nessa esteira, vale assinalar que toda decisão administrativa para ser válida deve ser emitida à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. O princípio da proporcionalidade impõe ao Estado o dever de não agir com excessos, nem de forma insuficiente na busca de seus objetivos, pois exageros para mais ou para menos implicam frontal ofensa ao princípio em questão.



    6) Nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência firmaram entendimento, seguido por este Colegiado, de que o Poder Judiciário pode e deve adentrar no mérito do ato administrativo, seja ele de natureza vinculada ou discricionária, a fim de analisar a sua legalidade e consonância com os princípios e normas vigentes.



    7) Por reiteradas vezes e com amparo na doutrina e posicionamento atual do STF e STJ, este colegiado já se manifestou no sentido de que a observância da regularidade do rito não basta para a conclusão acerca da legalidade de severa pena infligida a agente público no exercício de poder disciplinar pela Administração Pública. 



    8) De fato, quando se trata de um litígio envolvendo a expulsão de um policial, é inaceitável privar o Poder Judiciário de investigar efetivamente os motivos que levaram a essa medida drástica, o que só pode ser realizado por meio da análise das circunstâncias específicas do caso, levando em consideração os elementos de convicção coletados de forma sistemática. Adotar uma visão contrária a isso acaba esvaziando o propósito principal do processo disciplinar, que é garantir a estabilidade, uma vez que contribui de forma injustificada para a reparação de eventuais excessos administrativos, muitas vezes excluídos do escrutínio judicial com base em alegações infundadas de não-indagabilidade do mérito administrativo.



    9) No âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Processante fundamentou em seu parecer que "... para que o ilícito administrativo seja caracterizado, é necessário comprovar que o servidor cometeu um crime tipificado em lei, no exercício de suas atribuições no cargo ou função, o que justificaria a aplicação da pena de demissão prevista no artigo 107 da Lei 12.124/93". Esse ponto em particular é crucial e central para o caso em questão.



    10)Como bem demonstrado no julgado do agravo de instrumento pela Sexta Câmara Chiei deste Tribunal, a Comissão, com o objetivo de sustentar a demissão do recorrente, utilizou depoimentos colhidos durante o processo administrativo, incluindo as declarações do acusado, das testemunhas convocadas pela própria Comissão e, em relação à testemunha de defesa, mencionou apenas que ela não estava presente no dia do suposto delito. Ao examinar minuciosamente os documentos anexados ao processo, e comparando os depoimentos das testemunhas com o relatório apresentado pela Comissão Processante e, mesmo considerando a gravidade do crime na esfera criminal, da mesma forma que entendeu a Sexta Câmara Chiei, percebe-se que o ato em questão não foi cometido em "detrimento de dever inerente ao cargo ou função (artigo 103, c, XII, da Lei 12.124/93)".



    11)Diante do que foi apresentado, compreende-se , que: As duas testemunhas convocadas pela Comissão Processante, sendo a irmã e o cunhado da vítima, embora estivessem próximas ao local do crime, não presenciaram o evento em discussão e não perceberam a conduta provocadora e agressiva da vítima, assim como a conduta do recorrente. Em outras palavras, nenhum dos depoimentos indica qualquer confusão entre a conduta civil do recorrente e a prática de um ato criminoso relacionado às suas funções. Na verdade, o incidente ocorreu principalmente devido ao comportamento descontrolado da vítima e, infelizmente, de uma ação desastrosa por parte do recorrente; Os depoentes não destacam de forma contundente que o recorrente tenha se aproveitado de sua condição de Policial Civil para tirar proveito da situação, ou seja, não foi comprovada a prática do ato em "detrimento de dever inerente ao cargo ou função (artigo 103, c, XII, da Lei 12.124/93)". É certo que a vítima foi mortalmente ferida por tiros disparados pelo recorrente, um Policial Civil. No entanto, naquele momento, ele não estava cumprindo sua jornada de trabalho, nem seguindo ordens superiores, e também não estava envolvido em qualquer busca ou missão extraordinária. Sua ação foi pessoal, motivada por sentimentos pessoais, sem qualquer conexão com suas atividades profissionais.



    12)Assim, a única prova utilizada é de toda frágil, não havendo respaldo jurídico para a manutenção da decisão de aplicação da penalidade de demissão de um servidor — a mais severa que ele poderia ter — se grande parte dos fatos que levaram à condenação do servidor não restaram demonstrados nos autos.



    13)Portanto, apreende-se que não houve abuso, irregularidade ou desvio por parte do servidor. Na verdade, no caso em questão, nem mesmo a figura do servidor pode ser identificada, uma vez que ele estava de folga (independentemente de estar em formação profissional ou agindo como motorista policial). Portanto, não há o indispensável nexo causal entre a atividade de um servidor público e o dano causado a um particular. O fato de o policial apresentar possível desequilíbrio emocional naquele momento não afeta o Estado (entidade pública), uma vez que tal distúrbio ocorreu fora de suas atribuições normais, quando atuava como um cidadão comum, responsável diretamente por suas próprias ações.



    14)Por outro lado, outra singularidade do caso concreto merece relevo: O relatório final da comissão processante, no final, destacou o seguinte: A perda do cargo é consequência inarredável, seja porque o indiciado não demonstrou dignidade compatível com o mister de combater a criminalidade, ou mesmo porque a pena aplicada supera o marco previsto no art. 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal Brasileiro." Da análise de referido dispositivo legal, infere-se que a perda do cargo público constitui efeito extrapenal (secundário) da condenação, sendo cabível não apenas quando em se tratando de crimes cometidos contra a Administração Pública, mas, também, nas infrações penais comuns, observadas as balizas das alíneas a e b. Porém, nos termos do disposto no parágrafo único de referido artigo, tal providência não é automática, demandando motivação e declaração expressa, circunstância que não ocorreu no caso.



    15)Por fim, importante também destacar que, o fato pelo qual o Autor foi condenado a uma pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, não foi considerado como um crime de natureza grave pela autoridade judicial e autoridade administrativa. A conduta atribuída ao autor também não se enquadra na segunda parte desse mesmo inciso, uma vez que o crime que ele cometeu, apesar de ser considerado grave, não foi mencionado no processo disciplinar ou demonstrado que o fundamento para a sua demissão tenha sido a gravidade do fato cometido por ele, mesmo que tenha ocorrido fora do âmbito profissional. O parecer da respeitável Comissão Processante se limita a condenar o autor à pena de demissão com base unicamente no fato de ele ter sido condenado criminalmente pelo crime de homicídio simples, sem fundamentar se tal conduta foi praticada em prejuízo a um dever inerente ao cargo ou função, o que não ocorreu, ou na gravidade do fato atribuído a ele, que também não foi abordada ou fundamentada pelo órgão julgador.



    16)Daí, em se tratando, o administrativo de demissão, de ato vinculado e, considerando a teoria dos motivos determinantes que vincula a Administração à respectiva fundamentação exarada, impõe-se o provimento do apelo, reformando a sentença e anulando a aplicação da pena de demissão ao autor, com consequente reintegração daquele, sem prejuízo da reapreciação do caso e aplicação de outra penalidade pela autoridade competente.



    17)Em relação aos efeitos financeiros da anulação do ato demissional, o servidor público reintegrado no cargo do qual fora ilegalmente demitido tem direito à restituição integral dos salários e vantagens desde sua demissão.



    18)Diante do acolhimento da tese principal do apelo, restam prejudicadas as teses subsidiárias acerca da inconstitucionalidade do Artigo 103, alínea "c", inciso XII, da lei estadual 12.124/03 e do erro na portaria que publicou a demissão do servidor.



    19)Sucumbência revertida, nos termos do art. 85, caput, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente